Tribunal: STF
Processo: ARE 1462993
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 112, fl. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO - ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTAS - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 152, § 2, III, CR/88) - OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 714.139/SC - TEMA Nº 745) - IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR ÀQUELA QUE ONERA AS OPERAÇÕES EM GERAL - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - COMPENSAÇÃO OU RECEBIMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO - OPÇÃO DO CONTRIBUINTE - ENCARGOS - HONORÁRIOS. 



    I - Conforme entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE nº 714.139/SC - Tema nº 745) por nossa ex. Corte Constitucional, tem-se que “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 



    II - A aplicação do ICMS sobre as operações de energia elétrica e de telecomunicação deve estar atrelada a alíquota geral dos demais serviços, razão pela qual no âmbito Estado de Minas Gerais deve ser observado o percentual de 18% (dezoito por cento), conforme prevê a LE nº 6.763/1975, sendo, ainda, devida repetição do indébito das parcelas pagas pelo contribuinte indevidamente. 



    III - O recebimento do indébito tributário através de precatório, de RPV ou por compensação é faculdade do contribuinte (Súmula nº 461 / STJ). 



    IV - Em se tratando de verba de natureza tributária devida pelo Estado de Minas Gerais, impõe-se, em relação à correção monetária, a incidência do IPCA-E, a partir do pagamento indevido e até o trânsito em julgado (Súmula nº 162 / STJ), conforme decidido pela Suprema Corte no RE nº 870.947/SE; e a partir do trânsito em julgado, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados conforme Taxa Selic (Súmula nº188 / STJ). 



    V - Nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, os honorários advocatícios, tanto em primeiro quanto em segunda instância, deverão ser fixados após liquidada a sentença.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 145 e 152), ambos foram rejeitados (Doc. 148 e 154).



    No RE (Doc. 166), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput, I e XXXV; 7º, V; 37; e 170 da CF/1988. 



    Para tanto, narra que “a Corte ‘a quo’ aplicou o precedente do STJ no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC/15, não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como no presente caso” (Doc. 166, fl. 17).



    Argumenta que “o receio de uma condenação em honorários milionários, desproporcionais à complexidade da causa, constitui verdadeiro entrave ao pleno exercício do direito de acesso à justiça” (Doc. 166, fl. 18), em ofensa explícita ao art. 5º XXXV da CF/88.



    Quanto à ofensa ao princípio da Isonomia (art. 5º, I, da CF/1988), ressalta que “a aplicação taxativa do §8º do art. 85 do CPC/15 compromete a uniformidade remuneratória dos advogados em causas de mesma complexidade, mas com distinção de valor” (Doc. 166, fl. 18).



    Pondera que “ao impedir que o preceito normativo contido no §8º do art. 85 do CPC/15 seja interpretado para o fim de ajustar a estipulação dos honorários aos parâmetros de equidade nas demandas de elevado valor, o r. acórdão recorrido infringiu diretrizes relacionadas aos valores sociais do trabalho, da justa, proporcional e razoável remuneração, assim como da vedação do enriquecimento ilícito, os quais se encontram implícitos nas disposições constitucionais contidas nos art. 7º, inciso V e 170 da CR” (Doc. 166, fl. 20).



    Aponta violação aos princípios da supremacia do interesse público, da eficiência e da moralidade administrativa considerando que “ao impedir que seja dada uma conformação à norma do §8º do art. 85 às circunstâncias fáticas da demanda, impondo, por conseguinte, ao Poder Público despesa que pode alcançar cifras multimilionárias, sem qualquer correspondência com o esforço profissional despendido no acompanhamento da causa, a decisão recorrida privilegiou o interesse privado em detrimento do interesse público, cuja custódia cabe ao Estado em atenção à população carente, dado que as classes mais abastadas pouco desfrutam dos serviços públicos oferecidos pelo Poder Público” (Doc. 166, fl. 22). 



    Sustenta, por fim, “violação à independência do Poder Judiciário e ao princípio da separação dos poderes (art. 2º do CPC), na medida em que o Legislador impede a atividade fim do Judiciário, qual seja, interpretar sistematicamente o ordenamento jurídico atento às peculiaridades de cada caso concreto” (Doc. 166, fls. 27-28).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade, no valor de R$ 1.000,00, ao fundamento de que se trata de causa repetitiva e que não trouxe benefício econômico estimável para a parte recorrida (Doc. 166, fl. 28).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de (a) ausência de prequestionamento da matéria; e (b) ofensa meramente reflexa à Constituição, por demandar o exame prévio do art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC (Doc. 171). 



    No Agravo (Doc. 182), a parte recorrente refutou integralmente a incidência dos referidos óbices.



    Inicialmente, o Ilustre Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos ao órgão de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1255 da Repercussão Geral (Doc. 200).



    Em nova análise da matéria, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo consignou que “no caso dos autos, mostra-se inviável o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema nº 1.255, uma vez que, conforme decidido pelo Relator do acórdão da Apelação, os honorários advocatícios cabíveis ainda serão apurados em fase de liquidação ” (Doc. 203, fl. 2). Em seguida, devolveu os autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem condenou o ESTADO DE MINAS GERAIS, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Veja-se o que dispõe o acórdão recorrido a respeito da matéria objeto do presente recurso (Doc. 112, fls. 19-20):



    “Quanto aos honorários advocatícios, sendo ilíquida a condenação imposta a pessoa jurídica de direito público interno, determina o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015 que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbências por ela devidos se dê somente na fase de liquidação de sentença. 



    À luz do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público interno, sejam os da primeira ou sejam os da segunda instância, só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual.” 



    Além disso, em sede de Embargos de Declaração, o Tribunal a quo consignou o seguinte (Doc. 154, fls. 10-11):



    “No caso, é totalmente impossível se aplicar o juízo de equidade para fixar os honorários advocatícios. Imprestável, aqui, o art. 85, § 8º, do CPC/2015. Ora, como o conteúdo decisório carece de liquidação, sequer é possível cogitar em onerosidade excessiva, como nos pretende fazer crer o embargante. Como carece o processo de apuração do “quantum” devido à parte embargada, inviável imaginar ou definitivamente afirmar que os honorários serão excessivos. 



    Inaceitável, assim, a apreciação equitativa, sendo também inconcebível se ter por inestimável o proveito econômico. 



    [...]



    No caso em comento, esta Turma Julgadora, endossando por unanimidade o voto desta relatoria, apresentou fundamentação adequada a demonstrar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargante, sejam os da primeira ou sejam os da segunda instância, no caso deverão ser definidos em liquidação de sentença, eis inevitável a realização dessa fase processual (art. 85, § 4º, II, e § 11, CPC/2015). ” 



    No Recurso Extraordinário a parte recorrente alega, em suma, a necessidade de arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no §8º do art. 85 do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 



    Entretanto, na presente hipótese, a fixação dos valores dos honorários sucumbenciais encontra-se postergada para a fase de liquidação de sentença, não sendo possível, antes de tal fase, constatar eventual exorbitância da referida condenação.



    Assim, não se aplica, no caso ora análise, o Tema 1255 da repercussão geral (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes).



    Adite-se que as razões recursais encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente